Tribunal: TJMT
Processo: 1005421-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005421-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS - CPF: 012.502.441-02 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA VENCIDA. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e negou provimento ao recurso do autor, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais decorrentes de registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O embargante sustenta omissão quanto à natureza restritiva do SCR, à inaplicabilidade da Súmula 323 do STJ, à manutenção do apontamento por prazo superior a cinco anos e à incidência do art. 43 do CDC e da Resolução BACEN n. 4.571/2017.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza restritiva de crédito do SCR/BACEN; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Súmula 323 do STJ; (
iii
) determinar se a manutenção do registro por período superior a cinco anos viola o art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC e o art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017; e (
iv
) verificar
se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC aptos a justificar efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões suscitadas ao reconhecer que o SCR possui natureza informativa, regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com cadastro restritivo de crédito.

4
.
O registro de dívida no campo “vencido”, sem anotação no campo “prejuízo”, apenas evidencia a existência pretérita de pendência financeira e não caracteriza restrição indevida ao crédito.

5
.
A manutenção das informações no SCR decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras pelo Banco Central, configurando exercício regular de direito.

6
.
A ausência de prova de recusa concreta de crédito e de ato ilícito imputável à instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável.

7
.
A Súmula 323 do STJ é inaplicável ao caso, pois pressupõe negativação indevida ativa, hipótese afastada pelo acórdão ao reconhecer a licitude do registro realizado no SCR.

8
.
O prazo quinquenal previsto no art. 43 do CDC não incide sobre hipótese em que o registro foi considerado lícito e meramente informativo, inexistindo omissão relevante pela ausência de menção expressa ao dispositivo legal.

9
.
A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no acórdão embargado, que mantém coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

10
.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e deve ser veiculado por recurso adequado às instâncias superiores.

11
.
O prequestionamento considera-se realizado na forma do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

1
2
.
A ausência de caráter manifestamente protelatório dos embargos afasta a aplicação imediata da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de recursos infundados.

IV. Dispositivo e tese

1
3
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
O registro de dívida vencida no SCR, sem anotação de prejuízo, possui natureza informativa e regulatória, não configurando restrição indevida de crédito.
2.
A manutenção de informações no SCR decorre de obrigação normativa das instituições financeiras e caracteriza exercício regular de direito.
3.
A Súmula 323 do STJ não se aplica quando reconhecida a licitude do registro realizado no SCR.
4.

A inexistência de ato ilícito e de prova de recusa concreta de crédito afasta o dever de indenizar por danos morais.
5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
6.
O prequestionamento dos dispositivos legais invocados ocorre na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre cada norma indicada
”
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes opostos por SIDINEI DOS SANTOS contra o acórdão proferido por esta Egrégia
Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO LOSANGO S.A. e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, julgando improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais decorrentes de registro de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.
.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) ausência de enfrentamento da tese sobre o caráter restritivo de crédito do SCR/BACEN, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) inaplicabilidade da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça ao caso; (
iii
) manutenção do apontamento por período superior a
5 (
cinco
)
anos, em violação ao art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 12 da Resolução BACEN n. 4.571/2017; e (
iv
) desconsideração dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a aptidão do SCR para restringir o acesso ao crédito.

Requer a aplicação de efeitos infringentes para reforma do acórdão, além do prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos ao argumento de que o acórdão não padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e que o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Sidinei dos Santos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara nos autos da Apelação Cível n. 1005421-08.2024.8.11.0041. O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA VENCIDA. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A instituição financeira pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, enquanto o autor requer a majoração do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de débito na coluna “vencido” do SCR configura ato ilícito apto a ensejar dano moral; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso do autor impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao valor da indenização, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

Afasta-se a alegação de prescrição trienal suscitada em contrarrazões, por inadequação da via eleita e por se tratar de inovação recursal, além de não se aplicar ao caso, regido pelo prazo quinquenal do art. 43, § 1o, do CDC.

O SCR possui natureza informativa, regulatória e fiscalizatória, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito, destinando-se ao controle do sistema financeiro.

O registro de dívida no campo “vencido”, sem anotação de “prejuízo”, apenas reflete a existência pretérita de pendência financeira, não caracterizando restrição indevida de crédito.

A manutenção de informações no SCR decorre de obrigação normativa das instituições financeiras, configurando exercício regular de direito.

A inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar, impondo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso da instituição financeira provido. Recurso do autor desprovido.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O embargante alega que o acórdão silenciou sobre a natureza restritiva de crédito do SCR/BACEN, a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do apontamento por período superior a
5 (
cinco
)
anos e a incidência do art. 43
, §§1° e 5°
do Código de Defesa do Consumidor e
art. 12
da Resolução BACEN n. 4.571/2017.

Contudo, uma análise sistemática do julgado demonstra que todas essas questões foram, direta ou indiretamente, enfrentadas com fundamentação suficiente.

O acórdão consignou expressamente que o registro da dívida como "vencida" no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas a existência pretérita de pendência financeira
,
e que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de suas operações de crédito nos termos
do art. 4°
da Resolução CMN n. 5.037/2022,
sendo
que a manutenção dessas informações decorre de obrigação normativa e caracteriza exercício regular de direito
.

A
ausência de anotação no campo "prejuízo" afasta a qualificação do registro como restrição indevida ao crédito.

Assentou, ainda, que a ausência de prova de recusa concreta de crédito e de ato ilícito imputável à instituição financeira era suficiente para afastar o dever de indenizar.

A pretensa omissão quanto à Súmula 323
1
do Superior Tribunal de Justiça não se sustenta.

Esse enunciado pressupõe, como premissa fática, a existência de negativação ativa indevida
,
hipótese que o acórdão negou expressamente ao qualificar o registro como decorrente de obrigação normativa e ao afastar a ilicitude da conduta da instituição financeira.

Reconhecida a licitude do registro,
resta inaplicável o entendimento sumular.

Igualmente improcedente é a alegação de omissão quanto ao prazo quinquenal do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento do embargante parte da premissa de que havia restrição ativa indevida mantida por período superior a
5 (
cinco
)
anos
,
premissa que o acórdão rejeitou. O prazo previsto no dispositivo consumerista opera como limitador de uma conduta que o julgado não qualificou como ilícita, de modo que a ausência de menção expressa ao dispositivo não configura omissão relevante para o deslinde da controvérsia.

Importa registrar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a contradição entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado é internamente coerente: reconheceu a natureza regulatória e informativa do SCR, afastou a qualificação do registro como ato ilícito, concluiu pela ausência de dano moral e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O que o embargante apresenta é, na essência, inconformismo com o resultado desfavorável e esse inconformismo deve ser veiculado, se for o caso, pelo recurso processualmente adequado às instâncias superiores, e não pelos embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Em face d
o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão impugnado por não se verificar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026